Tribunal: TJBA
Processo: 8067472-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067472-87.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LAZARO ANTONIO DA SILVA Advogado(s): THAIS FIAMA ANDRADE MIRABEAU APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTA PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA FALHA NA GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. MARCO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. ACESSO A EXTRATOS E MICROFILMAGENS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária ajuizada com o objetivo de obter a restituição de valores supostamente desfalcados da conta vinculada ao PASEP, administrada pelo Banco do Brasil S.A. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão com base na data do saque integral da conta, ocorrido em 2004, e extinguiu o processo com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do prazo prescricional decenal para pleito de recomposição de valores em conta do PASEP deve ser a data do saque integral ou o momento em que o titular da conta obtém ciência inequívoca dos desfalques mediante acesso a documentos bancários detalhados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, fixou a tese de que o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil tem como termo inicial o momento em que o titular da conta vinculada ao PASEP toma ciência inequívoca dos desfalques nela realizados. 4. A aplicação da teoria da actio nata exige que o prazo prescricional apenas se inicie quando o titular do direito violado tem conhecimento dos fatos que ensejam a lesão e de sua extensão, nos termos do art. 189 do Código Civil. 5. A simples realização do saque do saldo do PASEP não equivale à ciência da lesão, pois não revela, de forma suficiente, a existência ou extensão de eventual má gestão da conta, especialmente em razão da complexidade e da assimetria informacional típica das relações bancárias. 6. Comprovado que o titular apenas teve ciência dos lançamentos indevidos após o recebimento dos extratos detalhados e microfilmagens em 2024, mostra-se tempestivo o ajuizamento da ação em 2025. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença anulada. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional decenal para ajuizamento de ação visando à recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP tem início no momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, mediante acesso aos extratos bancários e microfilmagens. 2. A simples realização do saque do saldo da conta do PASEP não é suficiente para caracterizar a ciência da lesão e, portanto, não configura o termo inicial do prazo prescricional. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 205 e 206. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023 (Tema Repetitivo 1150); TJBA, Apelação Cível nº 8041601-55.2025.8.05.0001, Rel. Des.ª Marielza Brandão Franco, j. 30/09/2025; TJPE, Apelação Cível nº 0007290-92.2024.8.17.2001, Rel. Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior, j. 11/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8067472-87.2025.8.05.0001, em que figura como apelante LAZARO ANTONIO DA SILVA e apelado BANCO DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.